Tribunal: STF
Processo: HC 216247
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nairson Menezes Santana impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “reformada a decisão para readequar a quantidade de pena para o máximo de 1 (um) ano”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 



    De início, observo que, conforme reconhece a parte impetrante, a decisão condenatória já transitou em julgado, estando pendente o julgamento da Revisão Criminal n. 2116805-70.2021.8.26.0000, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Como se sabe, o Supremo consagrou jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. São ilustrativos dessa óptica o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896-AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, de cuja ementa destaco o trecho a seguir:



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Nesse contexto, anoto que o paciente foi condenado pelo como incurso no art. 273, § 1º-B, I, da Lei 9.677/1998, tendo o tribunal de origem aplicado o preceito secundário do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Confira-se, no ponto, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    [...] aos 28 de junho de 2017, o E. Órgão Especial deste Augusto Sodalício conheceu e julgou procedente Arguição de Inconstitucionalidade a propósito do preceito secundário do artigo 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal, declarando incidentalmente a mácula.



    “Arguição de inconstitucionalidade. Alegação de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal. Conhecimento. Morte do interessado no curso da revisão criminal que não leva à sua extinção. Inteligência do art. 631 do Código de Processo Penal. Verificação da desproporcionalidade do preceito secundário do dispositivo impugnado, especialmente se comparado a delitos semelhantes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Arguição julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da pena do art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código Penal” 



    (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0052451-46.2016.8.26.0000, Comarca de Sorocaba, Rel. o nobre Des. Márcio Bartoli, julgado em 28.06.2017). 



    Por conseguinte, deve-se aplicar analogicamente a pena prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Destaque-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão igualmente aqui debatida, no julgamento do RE 979.962, ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese:



    É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    Entendo, dessa forma, que deve ser aplicada, na dosimetria da pena, o preceito secundário da redação originária do art. 273 do Código Penal (Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2116805-70.2021.8.26.0000) que realize nova dosimetria da pena imposta nos autos da Apelação Criminal n. 0000607-04.2016.8.26.0535, com a aplicação do preceito secundário da redação originária do art. 273 do Código Penal (Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator